Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA DO FEITO. ANTERIORMENTE À CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO O DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, § 4o do Código de Processo Civil, a desistência da ação formulada pelo autor somente necessita de consentimento do réu após o oferecimento de contestação nos autos.
2. Ainda que citado o réu, se não foi ofertada contestação, dispensável a anuência do requerido para a homologação da desistência formulada pelo autor nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.